Tribunal: STF
Processo: RE 1496531
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato da Construção Civil do Norte do Paraná - SINDUSCON, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003, QUE É O PREÇO DO SERVIÇO (ARTIGO 7º) – PREÇO DO SERVIÇO QUE, DE ACORDO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE LONDRINA, SE CONFIGURA COMO ‘RECEITA BRUTA A ELE CORRESPONDENTE SEM QUAISQUER DEDUÇÕES, AINDA QUE A TÍTULO DE SUBEMPREITADA, FRETE, DESPESA OU IMPOSTO’ (ARTIGO 112) – ARTIGO 118 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LONDRINA QUE DISCIPLINA QUE O ISS SOBRE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL É CALCULADO SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, COM DEDUÇÃO SOMENTE DO VALOR DOS MATERIAIS E O DAS SUBEMPREITADAS, NÃO ABORDANDO, DENTRE SEUS INCISOS, A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DE PIS E COFINS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PIS/CONFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, EIS QUE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL – ADPF 190 QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL PREVISÃO MUNICIPAL DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – ADPF 190 QUE POSSUI EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE – INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI PROFERIDA NO RE Nº 574.706 (TEMA Nº 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) ANTE A AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 145, § 1º, 150, I e IV, 156, III, e 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante’ (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1469426 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 15.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1470865 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.06.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente